Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722753-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA APELADO: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA e SEBASTIAO MORAES DA CUNHA contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelos ora apelantes em face de JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA e JOSE RODRIGUES DOS REIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Ao final, em face da sucumbência recursal, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, os autores defendem o cabimento da concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não podem arcar com as custas e honorários sucumbenciais sem prejuízo do sustento da família. Subsidiariamente, sustentam a possibilidade de pagamento das custas ao final, em razão da falta transitória de recursos. Relatam que suas rendas estão atualmente comprometidas com os cuidados da saúde de familiar, não podendo arcar com quaisquer despesas, até que lhes sejam restituídos os valores gastos. No mérito, aduzem que o contrato de prestação de serviços advocatícios em questão estipula apenas o valor a ser pago, não a forma de pagamento, não havendo que se falar em ajuste entre as partes acerca do adimplemento por meio de precatório. Alegam que prestaram os serviços advocatícios contratados, tendo sido ajustado como contraprestação o pagamento no montante de 20% do valor do proveito econômico obtido na ação ajuizada em face do ente distrital, não havendo nos autos prova de eventual aceite do Distrito Federal para o pagamento dos referidos honorários, sendo inviável a atribuição de obrigação a terceiro estranho ao contrato. Asseveram a ausência de quitação dos serviços prestados, não sendo plausível a justificativa de pagamento realizado em favor de terceiro sem autorização do contratante. Acrescenta que, embora tenha havido expedição de precatório em favor do autor em um dos processos, este foi recebido por terceiro, não tendo sido repassado nenhum valor ao autor, razão pela qual não há que se falar em adimplemento da obrigação. Sustentam o não cabimento da condenação em multa por litigância de má-fé, com fundamento na informação equivocada prestadas pelos autores acerca da ausência de contrato escrito e expedição de precatório em um dos processos. Ressaltam que a interpretação das normas que impõe sanção às partes deve ser feita restritivamente, devendo ser considerado que a conduta dos autores foi pautada na boa-fé, vez que não tiveram intenção de prestar informação equivocada. Acrescentam que tal atuação não implicou em enriquecimento sem causa dos autores, nem em prejuízo aos réus, mormente porque o ajuizamento da presente ação resultaria nos mesmos efeitos que eventual levantamento de RPV provocaria. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça ou, eventualmente, a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade dos réus pelo pagamento dos honorários e do inadimplemento destes quanto aos serviços prestados nos autos de no 0010805-65.2008.8.07.0000; bem como a sua condenação ao pagamento de montante equivalente ao percentual de 20% do valor constante no requisitório devido. Por fim, pugnam pelo afastamento da condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sem preparo, em face do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos réus no Id. 26511463, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, os autores apelantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não podem arcar com as custas e honorários sem prejuízo do sustento da família. Subsidiariamente, defendem a possibilidade de pagamento das custas ao final, em razão da falta transitória de recursos. Relatam que suas rendas estão atualmente comprometidas com os cuidados da saúde de familiares, não podendo arcar com qualquer despesa, até que lhes sejam restituídos os valores gastos. Instruem o apelo com os documentos de Ids. 26511453/ 26511465, visando a comprovação de despesas extraordinárias com a saúde da avó da autora, o que teria comprometido a renda da família. Com efeito, a respeito da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (g.n.). Assim, o pressuposto para a concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais. Compulsando os autos, verifica-se que intimados para comprovarem a miserabilidade, visando a concessão da gratuidade de justiça requerida, os autores instruíram o feito com o contracheque de aposentadoria do autor (Id. 26511331 - Pág. 2) e carteira de trabalho da autora (Id. 26511331 - Pág. 5), razão pela qual foi proferida decisão pelo Juízo a quo concedendo o benefício a esta e indeferindo em relação àquele. Em contestação, os réus apresentaram impugnação à gratuidade concedida à autora, tendo sido proferida decisão pela instância a quo determinando a juntada da cópia da última declaração de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança, sob pena de acolhimento da impugnação. Por conseguinte, os autores peticionaram no Id. 26511358, postulando pela desconsideração do pedido de concessão do benefício, diante da comprovação do recolhimento das custas iniciais (Id. 26511336 - Págs. 2/3), o que foi deferido pela decisão de Id. 26511409. Assim, verifica-se que, em mais de uma oportunidade, foi determinada a juntada de documentos hábeis para a comprovação da miserabilidade dos autores, como extrato das contas correntes e poupança de sua titularidade, contudo, eles não se desincumbiram de tal mister, razão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo autor Sebastião (Id. 26511332) e revogado o benefício concedido anteriormente à autora Andreia (Id. 26511409). Em sede do presente recurso, os autores mais uma vez postulam pela concessão da gratuidade, agora sob o argumento de que estão enfrentando dificuldades financeiras em razão dos cuidados com a saúde de familiar. Em que pese a comprovação de gastos extras com a saúde da sogra e avó, respectivamente, dos apelantes Sebastião e de sua filha Andreia, tais documentos não são hábeis para ilidir o pagamento das despesas processuais, pois ainda que comprovem gastos efetuados pelos autores apelantes, não traduzem a efetiva condição financeira destes. Ademais, conforme se depreende dos autos, os autores atuam como advogados autônomos em conceituado escritório de advocacia (Id. 26511323 - Pág. 137/140), além do autor perceber aposentadoria em valor razoável, conforme já exposto. Assim, diante de tais fatos, não se evidencia a hipossuficiência dos autores, devendo ser mantida a decisão proferida na instância a quo, que indeferiu/ revogou o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido subsidiário para a postergação do pagamento das custas para o final do processo, também não merece prosperar, pois nos termos expostos, não restou comprovada a insuficiência de recursos para o adimplemento das despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores apelante e concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. P.I. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora